Tribunal: TJDFT
Processo: 0754804-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0754804-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. G. S. L. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O V I S T O S. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por J. G. S. L., representado por sua genitora, J. R. L., contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quinta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0714190-95.2023.8.07.0018, proposta pelo Agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pleito de tutela provisória de urgência deduzido na origem. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por JOÃO GUILHERME SANTOS LIRA, representado por Jacira da Rocha Lira, contra o DISTRITO FEDERAL, para obter provimento judicial que imponha ao requerido a obrigação de lhe fornecer CONSULTA EM NEUROLOGIA PEDIÁTRICA. Autos relatados na decisão ID 180598664 I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA A análise do pedido de antecipação da tutela foi postergada para aguardar a manifestação do Ministério Público, que oficiou pelo indeferimento, ID 180839165. artigo art. 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme prova documental anexada aos autos, a solicitação de consulta com neurologista infantil foi inscrita no sistema SISREG III no dia 13/06/2023, sob a classificação de risco vermelho-emergência. Verifica-se, portanto, que o tempo de espera já excedeu 100 (cem) dias e, com fulcro no enunciado 93 do CNJ, é classificado como excessivo. Todavia, como já ressaltado em pedidos semelhantes, atualmente existe uma fila imensa de crianças e adolescentes que aguardam o fornecimento de consultas com especialistas, principalmente nas modalidades neurologia pediátrica, outros profissionais na atenção especializada (exceto médico), psiquiatria pediátrica e cirurgia pediátrica Portanto, a determinação de imediata realização da consulta implicaria na preterição de outros pacientes para atendimento da demanda judicial. Em outras palavras, um usuário do SUS, que aguarda na fila de regulação há mais tempo e até mesmo com situação clínica mais grave, deixaria de ser atendido. Na tentativa de equacionar as variáveis envolvidas, este Juízo especializado em Saúde Pública observa um critério objetivo para a concessão das tutelas de urgência, a fim de evitar (I) grave prejuízo aos demais usuários do SUS, inscritos na fila de regulação há mais tempo, que não recorreram ao Poder Judiciário; (II) administração judicial da fila de regulação, com base apenas na data do ajuizamento da ação, desconsiderando a data da inscrição no sistema administrativo e a gravidade do quadro clínico; (III) violação do princípio da isonomia. Assim, a imediata interferência judicial na atuação administrativa, sobrepondo a realização da(s) consulta(s) requerida(s) sobre as demais, só se legitima quando demonstrada excepcional urgência, como risco de morte ou lesão permanente, circunstâncias não configuradas nos autos. Por fim, pontuo que a parte autora não trouxe aos autos qualquer elemento indicativo de que a Administração Pública tenha desrespeitado a ordem cronológica na marcação dos procedimentos médicos ou tenha se negado a incluir seu pedido nas listas de regulação, a justificar a imediata interferência do Poder Judiciário. 1 _ Ante o exposto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, INDEFIRO a tutela provisória pretendida, haja vista a ausência do requisito cumulativo de risco da demora. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Deferida a gratuidade da justiça, ID 180598664. 2 _ Prossiga-se nos termos da citada decisão.” (Num. 180946334 do Feito originário) Alega que “a fila de espera para a realização do serviço extrapola o prazo razoável, bem como que a demora no atendimento do paciente que necessita do procedimento pode ocasionar-lhe risco de prejuízo grave, impõe-se, excepcionalmente, a intervenção do Poder Judiciário, com a fixação de prazo para o atendimento da demanda em tempo razoável, com o intuito de garantir a efetivação do direito constitucional à saúde. Essa intervenção é legítima, sobretudo quando o Poder Público não fornece estatísticas sobre a movimentação da fila de espera e permanecem, ano após ano, disponibilizando recursos muito mais expressivos para rubricas orçamentárias de menor relevância e urgência” (Num. 54705989 - Págs. 3/4). Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento para que o Distrito Federal “forneça à parte agravante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, (I) CONSULTA EM NEUROLOGIA PEDIÁTRICA, nos termos da prescrição médica, ou, no caso de impossibilidade de seu fornecimento, que o DISTRITO FEDERAL seja responsabilizado financeiramente pelo fornecimento dos recursos necessários para o custeio do tratamento, junto à rede privada” (Num. 54705989 - Pág. 12). Sem preparo, uma vez que o Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça. É o breve relatório. Nada há a justificar a apreciação do pleito liminar recursal no Plantão Judicial de 2a Instância. Registre-se que, conforme pode ser extraído do exame do Feito originário, a pretensão deduzida em Juízo diz respeito a consulta médica, a que o Agravante aguarda desde o dia 31/10/2023 (Num. 180572693 - Pág. 2), ou seja, há 54 dias. De acordo com o Enunciado no 93, do Conselho Nacional de Justiça, aprovado pela magistratura brasileira em 21/03/2019, "nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos” (grifei). Dessa maneira, a espera do paciente pela consulta indicada pelo médico assistente ainda se encontra dentro de prazo considerado razoável. Pontue-se, por fim, que os laudos médicos existentes nos autos não são categóricos em definir o quadro de saúde do Agravante como de acentuada gravidade, com risco de morte iminente ou de lesão definitiva. Nesse descortino, a situação não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do art. 3o do Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, que regula o presente Plantão e estipula os casos que deverão ser apreciados pelo Plantonista. Confira-se, in verbis: “Art. 3o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito.” (Grifei). Ante o exposto, determino, após o recesso forense, a normal conclusão do presente Agravo de Instrumento ao Relator original do recurso, Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO. I. Brasília - DF, 24 de dezembro de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial